Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706721-72.2025.8.07.0003 RECORRENTE: FABRICIO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dias-multa, pela prática do crime de furto simples na forma tentada, consistente na tentativa de subtração de central multimídia de veículo estacionado, frustrada pela intervenção da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a alegada atipicidade da conduta por ausência de animus furandi e furto de uso; (ii) a insuficiência de provas para embasar a condenação, com aplicação do princípio in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, prova testemunhal e confissão parcial do réu. A tentativa de subtração de bem alheio, com dano ao veículo, caracteriza animus furandi, afastando a tese de furto de uso. O estado de embriaguez não afasta a culpabilidade, conforme laudo de incidente de insanidade mental que atesta a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do fato. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), compensação entre agravante (reincidência) e atenuante (confissão espontânea), e aplicação da causa de diminuição pela tentativa. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e maus antecedentes, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tentativa de subtração de bem alheio, ainda que frustrada pela intervenção da vítima, configura crime de furto simples na forma tentada, sendo inaplicável a tese de furto de uso ou ausência de animus furandi quando há rompimento de obstáculo e dano ao patrimônio. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e 5o, incisos XLVI e LVII, sustentando a necessidade de absolvição por atipicidade material, diante da inexistência do elemento subjetivo essencial ao tipo penal - o animus furandi - ou, alternativamente, por insuficiência de provas; b) artigo 21, parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que houve erro sobre a ilicitude do fato, pois, diante das circunstâncias do caso - acesso facilitado ao veículo, ausência de violência e reação imediata da vítima - teria atuado sob a falsa percepção de que sua conduta não configurava infração penal. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP e 21, parágrafo único, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O réu foi preso em flagrante delito, quando já havia danificado o painel do veículo para retirada do aparelho de multimídia. A d. Defesa alega que, conforme reconhecido pela própria sentença e depoimentos colhidos, o réu encontrava-se em estado de extrema embriaguez e não conseguia conversar direito e estava provavelmente sob efeito de drogas. A r. sentença fez menção ao incidente de insanidade mental realizado nos autos do Processo no 0701652-30.2023.8.07.0003, em que constam trechos assentando que é possível perceber que o réu, apesar de possuir transtornos mentais, é capaz de entender o caráter criminoso do ato delitivo que praticado. Ademais, consoante anotado na sentença, o simples fato de o réu não se recordar totalmente do ocorrido não significa que o fato não ocorreu, não servindo o argumento para afastar a culpabilidade, sobretudo diante da existência de provas seguras sobre a dinâmica dos fatos e da conduta típica e antijurídica do réu. Nesta esteira, apresenta-se inviável o acolhimento da causa de diminuição de pena, nos termos do art. 21, do Código Penal. O citado preceito estabelece o conceito de erro de proibição, determinando que o desconhecimento da lei é inescusável. Todavia, o erro sobre a ilicitude do fato pode isentar ou diminuir a pena: se o erro for inevitável, a pessoa é isenta de pena, mas se for evitável, a pena pode ser reduzida. Porém, se o erro é evitável, uma vez que o agente tinha a possibilidade de ter consciência da ilicitude, não prospera a tese defensiva. Em razão da prisão em flagrante do réu, antes de invertida a posse do aparelho, é que se justifica sua condenação na modalidade tentado do furto simples. Por outro lado, isso não indica que ele não deva ser penalizado. Implica tão somente que ele praticou conduta menos gravosa, fazendo jus à causa de diminuição da pena corporal. Não existe ilação, no presente caso, mas certeza de que o réu praticou a ação típica, antijurídica e culpável". (ID 76731241). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da CF, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, no que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021